Tribunal: TJDFT
Processo: 0714598-56.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDOMÍNIO. SÍNDICA. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS. IRREGULARIDADES. PERÍCIAS GRAFOTÉCNICA E CONTÁBIL.
I – A ré apresentou contas extrajudicialmente relativas ao ano de 2017, quando exercia o cargo de Síndica, as quais, após relatório de auditoria, foram reprovadas em assembleia geral, portanto a pretensão do Condomínio-autor de ressarcimento dos danos referentes à administração dos seus recursos financeiros é necessária, útil e adequada. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual.
II – As perícias judiciais grafotécnica e contábil apontam diversas irregularidades na gestão da ré como Síndica do Condomínio em 2017, notadamente a ausência de tomada de preços, não formalização de contratos, ausência de notas fiscais, pagamentos em dinheiro constantes de recibos manuscritos, inclusive com falsidade de assinatura em alguns deles, o que demonstra a prática de ato ilícito e, por consequência, enseja o dever de indenizar.
III – O laudo pericial contábil indicou a irregularidade de montante sob a responsabilidade da ré inferior ao postulado na inicial, portanto fica reduzido o valor da condenação imposta pela r. sentença.
IV – Apelação parcialmente provida.